Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-70.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708237-70.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA APELADO: SAS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Em face do pagamento extrajudicial do débito pelo executado, noticiado pelo credor (ID 29104457), resta prejudicado o recurso, ante a superveniente falta de interesse recursal. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora